Tribunal: CARF
Processo: 10280.725378/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.725378/2021-15
ACÓRDÃO
2001-008.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL MIGUEL PAYSANO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.
TRIBUTAÇÃO
NO
MOMENTO
DA
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA DO RENDIMENTO.
Valores depositados em ação de consignação em pagamento sendo
impossível o acesso do contribuinte aos valores. Comprovado pelo sujeito
passivo que os rendimentos tributáveis não foram efetivamente recebidos
no ano-calendário da autuação, deve ser anulado o lançamento em razão
da ausência do fato gerador do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, que lhe negou
provimento, conforme voto divergente apresentado no plenário virtual, convertido em declaração
de voto.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725378/2021-15
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2020, ano-calendário 2019, formalizando a exigência de
imposto no valor de R$ 62.243,35, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO”, abaixo colacionado.

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão de Rendimentos Recebidos a Título
de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Cientificado do lançamento em 28/06/2021, o sujeito passivo apresentou impugnação
em13/07/2021.
Em sua defesa, o sujeito passivo veio aos autos alegando, em síntese, que: 1) a obrigação
tributária surge tão somente a partir da ocorrência do respectivo fato gerador, nos termos dos
artigos 113, § 1o; e 114, do Código Tributário Nacional; 2) no ano calendário de 2019, os valores
lançados como omissão encontravam-se depositados em conta poupança de CONSIGNAÇÃO
inacessível ao contribuinte; enquanto, em sede de julgamento da Ação de Consignação em
Pagamento, número 0818099-27.2019.8.14.0301, questionava – se o montante do valor depositado,
tendo as partes, somente em agosto de 2020, firmado acordo para recebimento dos valores,
homologado pelo juízo no mesmo mês (acordo e sentença em anexo); 3) da leitura do processo no
0818099-27.2019.8.14.0301, a quantia dada como devida ao impugnante por conta do seu plano de
previdência privada foi, somente, de R$ 394.529,41 (correspondente aos R$ 438.366,01
originalmente devidos, menos 10% a título de honorários de sucumbência); 4) o imposto de renda
referente ao presente lançamento tributário fora retido na fonte pelo BANPARÁ, que, conforme
acordado, assumiu o papel de substituto tributário e principal pagador do tributo, tendo o
impugnante, na ocasião, recebido o valor já liquido, vide comprovantes de transferência constantes
nos autos do processo. Atribui-se, assim, tão somente ao BANPARÁ a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto retido nos termos do artigo 45, parágrafo único do CTN; 5) a jurisprudência
mais recente pontifica no sentido de que qualquer multa ou encargo de valor considerado excessivo,
situação em comento, caracteriza-se como confisco.
DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a impugnante:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725378/2021-15
3
a) Que seja regularmente distribuída e conhecida a presente impugnação, sendo esta processada
pelo órgão competente, e, após;
b) Que seja, no mérito, seja DECLARADO INDEVIDO o presente lançamento fiscal, julgando-o
totalmente improcedente;
c) Subsidiariamente, que seja anulado o presente lançamento, sendo lavrado um novo tendo
como base a omissão de rendimentos no valor efetivamente recebido pelo impugnante, qual seja, de
R$ 394.529,41; bem como que seja reconhecida a multa aplicada como confiscatória, sendo ela
reduzida para um patamar razoável.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 60/66 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, sendo irrelevante a
denominação que recebam, a forma de percepção, a nacionalidade da fonte, bastando para a
incidência o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título. Os rendimentos recebidos
sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que forem percebidos – e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 75/115 é juntado o dossiê de no 10265.180753/2025-07 que contém os
seguintes documentos – que parecem ter sido apresentados desde o momento da impugnação,
entretanto, não constavam nos autos:
 Fls. 83/84 – cópia resumida da impugnação;
 Fls. 86/98 – cópia do acordo firmado no bojo da ação de consignação em
pagamento de no 01818099-27.2019.8.14.0301 firmado em agosto de 2020
segundo o qual o Recorrente receberia o valor de R$ 394.529,41 – 90% do
total convencionado, do qual já foi descontado o IR devido e os outros 10%
seriam destinados ao pagamento de honorários advocatícios acompanhados
dos comprovantes de depósito dos valores pactuados – todos realizados em
05/08/2020;
 Fls. 99/100 – cópia da decisão judicial datada de 26/08/2020 que homologa
o acordo acima mencionado;
 Fls. 101 – cópia da certidão de trânsito em julgado do processo judicial;
 Fls. 104/115 – cópia do recurso voluntário interposto pelo contribuinte;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725378/2021-15
4
Já às fls. 116/127 consta outra cópia do mesmo recurso voluntário acima
mencionado, no qual o contribuinte alega ausência de fato gerador do imposto uma vez que os
valores relacionados com a ação judicial - que ensejou o recebimento da quantia – somente
aconteceu no ano-calendário de 2020, ou seja, no ano seguinte ao da autuação, que comprova
documentalmente as suas alegações por meio dos documentos carreados aos autos – os quais
alega já terem sido apresentados em momento anterior.
Subsidiariamente, aduz que os valores lançados pelo Fisco estão em descompasso
com o efetivamente recebido em 2020. O valor equivocamente considerado como recebido foi de
R$ 542.798,62 – mas em razão do acordo celebrado a quantia efetivamente pactuada foi de R$
438.366,01 dos quais apenas 90% foram direcionados ao recorrente – R$ 394.529,41 uma vez que
os outros 10% foram pagos aos advogados da parte autora da ação a título de honorários
advocatícios. Assim, na hipótese de se concluir pelo cabimento do lançamento fiscal – o que
argumenta em nome do princípio da eventualidade – a cobrança deveria ser anulada e, em seu
lugar, efetuado novo lançamento com a base de cálculo correta.
Por fim, salienta que nos termos do acordo celebrado o contribuinte recebeu o
valor líquido, ou seja, já abatida a quantia devida a título de IR que seria recolhido pela fonte
pagadora e, caso isso não tivesse sido realizado, caberia ao BANPARÁ o pagamento, como
substituto tributário. E, como o valor já foi retido na fonte, uma nova cobrança do Recorrente
caracterizaria bis in idem.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de suposta omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício
Livre e/ou Fundos de Aposentadoria Programada Individual. O lançamento foi resultado do
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725378/2021-15
5
confronto de informações constantes na DIRPF do Recorrente do ano-calendário 2019 e a DIRF
enviada pela CAFBEP.
Desde a sua impugnação o sujeito passivo salienta que os valores em questão são
decorrentes da ação de consignação em pagamento de no 0818099-27.2019.8.14.0301 em que a
então CAFBEP – sucedida pela BANPARÁ – ajuizou após o Recorrente ter se recusado a receber
pagamentos que a fonte pagadora entendeu como devido e que, somente em agosto de 2020 é
que teria sido firmado acordo entre as partes, no bojo da ação judicial, para o recebimento da
quantia.
Decisão da DRJ manteve o lançamento sob a justificativa de que apesar de alegadas
as razões acima delimitadas o contribuinte não fez prova. É ver trecho nesse sentido:
“Contudo, da análise dos documentos apresentados, em sede de
impugnação, ao contrário do que alega a defesa, não se tem notícia da
sentença ou do acordo firmado entre as a partes (homologado pela justiça),
da memória de cálculo e do alvará de levantamento. Documentos estes,
necessários para esclarecer em que ano calendário se deu, de fato, o
recebimento dos valores apontados como omissão e qual o valor,
efetivamente, pago ao sujeito passivo.
(...)
Com efeito, nesse contexto, tendo em vista que o sujeito passivo não
carreou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações,
para a elucidação dos fatos, evidenciando o não recebimento dos valores
informados em DIRF, faz-se necessária a manutenção da infração Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.”
Conforme relatado, após a decisão de piso foi juntado aos autos documentos
constantes no dossiê de no 10265.180753/2025-07 em que temos o seguinte:
 Fls. 83/84 – cópia resumida da impugnação;
 Fls. 86/98 – cópia do acordo firmado no bojo da ação de consignação em
pagamento de no 01818099-27.2019.8.14.0301 firmado em agosto de 2020
segundo o qual o Recorrente receberia o valor de R$ 394.529,41 – 90% do
total convencionado, do qual já foi descontado o IR devido e os outros 10%
seriam destinados ao pagamento de honorários advocatícios acompanhados
dos comprovantes de depósito dos valores pactuados – todos realizados em
05/08/2020;
 Fls. 99/100 – cópia da decisão judicial datada de 26/08/2020 que homologa
o acordo acima mencionado;
 Fls. 101 – cópia da certidão de trânsito em julgado do processo judicial;
 Fls. 104/115 – cópia do recurso voluntário interposto pelo contribuinte;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725378/2021-15
6
Pela análise da documentação acostada aos autos – que parece ter sido
apresentada pelo contribuinte desde o momento da sua impugnação – constata-se que, de fato,
os valores relativos à ação judicial de consignação em pagamento somente foram efetivamente
recebidos pelo Recorrente no ano-calendário de 2020 – valores a ele disponibilizados somente em
05/08/2020, nos exatos termos do acordo, como faz prova as cópias dos recibos bancários
apresentadas.
Deste modo, resta comprovado o equívoco da DIRF enviada pela fonte pagadora ao
Fisco na qual constou recebimento de valores no ano-calendário de 2019.
Havendo, portanto, prova em sentido contrário apresentada pelo contribuinte não
pode ser admitida a cobrança de imposto cujo fato gerador não restou caracterizado – uma vez
que a disponibilidade econômica dos valores em questão somente aconteceu no ano seguinte,
ano-calendário 2020, exercício 2021.
Assim, por todas essas razões, entendo que o lançamento não merece prosperar.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
A Notificação de Lançamento veiculou a seguinte motivação para a imputação da
omissão do rendimento de R$ 542.798,62 e da retenção de R$ 81.419,80 (e-fls. 41):
E Dossiê n°10265.071.063/2021-26: Contribuinte alegou ter havido equivoco da
Cédula C, mas não apresentou nenhum documento. Contudo, de acordo com
informação constante de DIRF-Declaração de imposto sobre a renda retido na
fonte, encaminhada pela "Cx. de Previd. e Assist. aos Funcionários do banpará
S.A.- cafbep", o Contribuinte recebeu, no ano de 2019, "Resgate de Previd.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725378/2021-15
7
complementar(não optante pela tributação exclusiva), nos valores, conforme
demonstrados;
O recorrente argumenta que não recebeu os rendimentos em questão no ano-
calendário de 2019, pois haveria equívoco nas informações prestadas ela CAIXA DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ – CAFBEP, eis que o aporte de
valores em favor do contribuinte teria se dado em ação de consignação em pagamento e o
depósito judicial sido levantado apenas no ano-calendário de 2020, após acordo homologado
judicialmente.
De fato, os valore depositados em conta judicial sofrem incidência apenas quando
do levantamento, na linha da inteligência explicitada na Solução de Consulta no 26 – Cosit, de 14
de julho de 2022:
Solução de Consulta no 26 – Cosit, de 2022
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF JUSTIÇA ESTADUAL OU
DISTRITAL. DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO. IMPOSTO SOBRE A RENDA.
RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO.
Na hipótese de um dos litigantes em processo judicial depositar em juízo os
valores em discussão, a eventual incidência de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte sobre os referidos valores só ocorre com o levantamento do depósito em
questão em favor da outra parte, uma vez que o fato gerador do referido tributo
somente resta configurado com a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica da
renda.
Cabe à instituição financeira depositária a responsabilidade pela retenção do
imposto sobre a renda eventualmente incidente sobre os valores depositados em
juízo, caso, à época do levantamento do depósito em questão, o depositante não
detenha poder sobre a disponibilização dos referidos valores.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), arts. 43 a 45; Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 46;
Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR)
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, arts. 775 e 776.
Contudo, em face do conjunto probatório constante dos autos, não consigo
estabelecer uma vinculação entre os valores informados na DIRF e os valore depositados em juízo
levantados no ano-calendário de 2020, nada impedindo que valores incontroversos tenham sido
pagos diretamente no ano calendário de 2019 e as parcelas controversas depositadas em juízo
sendo os valores depositados judicialmente em montante inferior ao informado na DIRF como
depositado em juízo.
A justificativa de que os valores em montante inferior se referem apenas ao valor
transacionados demandaria prova de levantamento para a o autor da ação de consignação em
pagamento de montante a totalizar o valor informado em DIRF. Além disso, na DIRF se informou
recolhimento de imposto de renda retido na fonte, o que não ocorre quando do depósito judicial.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.191 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.725378/2021-15
8
Por fim ressalto que a fiscalização considerou o valor de retenção informada pela
fonte pagadora em DIRF.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 138
DF CARF MF
Original